Tribunal: TJMT
Processo: 1002132-35.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-02-18
Data de publicação: 2020-02-18

Ementa:
VISTOS...
Agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo Auto Posto Imperatriz Ltda, em face de decisão que indeferiu o pedido de assistência gratuita veiculado nos autos da ação de cobrança manejada pelo agravante.
Sustenta o agravante, em síntese, que ao contrário do entendimento do magistrado a quo, a inscrição nos órgãos de proteção ao crédito, conta bancária negativa, e a recuperação judicial é prova contundente da insuficiência financeira alegada, o que, por seu turno, o impede de recolher as custas processuais exigidas.
Pugna, assim, pela concessão da medida liminar, para que seja deferido os benefícios da justiça gratuita.
É o que merece registro.
Decido.
Para a concessão da liminar em sede recursal, necessário se faz a presença dos requisitos exigidos pelos artigos 300 e 1.019, inciso I, ambos do Código de Processo Civil, quais sejam, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.
Vejamos.
Compulsando os autos, verifica-se que o objetivo do presente recurso é a concessão da medida liminar para que seja deferido os benefícios da justiça gratuita.
Com efeito, o benefício da assistência judiciária gratuita que está previsto no art. 98 e seguintes do Código de Processo Civil, deve ser concedido a todo aquele que, ao se socorrer do Poder Judiciário, declarar sua necessidade.
Entretanto, em que pese o artigo do sobredito regramento legal estabelecer que basta a simples declaração lançada na inicial, no sentido de que o requerente não possui condições de arcar com as despesas processuais, o inciso LXXIV, do art. 5o da Constituição Federal, em contrapartida, exige mais do que isso, haja vista que disciplina em seu texto legal que “o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”.
No caso, tal como consignado pelo Magistrado a quo, não há prova nos autos da alegada hipossuficiência econômica da empresa agravante, não se podendo presumir a miserabilidade em estrita decorrência das inscrições restritivas de crédito em seu nome e de seus sócios.
A propósito:
“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO – BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA – PESSOA JURÍDICA – ALEGAÇÃO DE IMPOSSIBILIDADE DE ARCAR COM AS DESPESAS PROCESSUAIS - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO – INDEFERIMENTO – RECURSO DESPROVIDO. A simples declaração da pessoa jurídica de que passa por dificuldades financeiras, não autoriza a concessão do benefício da justiça gratuita, devendo comprovar que não poderá suportar as despesas, sem comprometer o exercício de suas atividades profissionais.” (N.U 1013173-67.2018.8.11.0000, AGRAVO DE INSTRUMENTO, JOÃO FERREIRA FILHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 19/02/2019, Publicado no DJE 20/02/2019) (destaquei)
Com efeito, não há fato incondicional ou imediato que implique em qualquer perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, mormente porque eventual sucesso do recurso atingirá o pedido formulado.
Posto isso, indefiro o pedido liminar.
Comunique-se sobre esta decisão ao Juízo do feito.
Intime-se o agravado para, querendo, apresentar resposta no prazo legal.
Cuiabá, 18 de fevereiro de 2020.
José Zuquim Nogueira
Desembargador Relator